Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. MODELO DE AUTOGESTÃO MUTUALISTA. PACOTE ANTERIOR. VARIÁVEIS CONSIDERADAS. FAIXA ETÁRIA E FAIXA SALARIAL. DEFASAGEM DA ÚLTIMA. AMEAÇA À SOCIALIZAÇÃO DOS CUSTOS. CONCENTRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA ÚLTIMA FAIXA SALARIAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS. CANCELAMENTO DOS PACOTES VIGENTES, CRIAÇÃO DE NOVOS PLANOS E MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE DO AUTOR E SUA ESPOSA. ELEVADA RENDA AUFERIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DA SOLIDARIEDADE PRÓPRIOS AO SISTEMA ENVOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O plano de saúde de autogestão constitui categoria institucional sem fins lucrativos, na qual não há comercialização de produtos e a contraprestação é obtida com base em cálculos atuariais predefinidos.
2. Verificado que os planos de saúde examinados nos autos foram concebidos com observância aos princípios do mutualismo e da solidariedade, estabelecidos mediante a utilização de faixas etárias e salarias como parâmetros de fixação das mensalidades, é legítima a criação de novos planos de saúde, lastreados em robusto estudo atuarial, que atendam à atual realidade fática verificada, já que o modelo anterior, relativo aos planos de saúde cancelados, lastreavam-se em faixas salarias extremamente defasadas, prejudicando a distribuição de custos próprias ao modelo.
3. A constatação de opção, pelo Conselho Diretor, no sentido de adotar percentual global de reajustes para as mensalidades dos planos de saúde a serem cancelados não tem o condão de obstar a implementação dos novos planos com modelo diverso de distribuição de custos, porquanto a inércia do órgão deliberativo ante a pendência de aprovação do pacote poderia gerar grave risco financeiro ao serviço já oferecido.
4. Revela mera ilação a alegação de que configura discriminação ao idoso a distribuição de custos mediante a fixação de faixas salariais sob o fundamento de que com a idade avançada vem a maior classe salarial, notadamente porque são inúmeras as variáveis sem vinculação à idade a serem consideradas quando avaliada a renda de empregado.
5. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento.